Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701762-04.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: GILMAR LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA em favor de GILMAR LIMA, ora paciente, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. O impetrante argumenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta que o paciente não possui histórico de agressão física, o que torna excessiva e desproporcional o decreto de prisão preventiva, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão já seriam suficientes para resguardar a ordem pública e para garantir a integridade da vítima. Relata que, na Delegacia de Polícia, a vítima afirmou que o paciente jamais a agrediu fisicamente, bem como não tem fácil acesso à arma de fogo. Salienta que a conduta do paciente não se mostra concretamente grave, tendo em vista que GILMAR não se aproximou da vítima com objetivo de causar qualquer agressão a ela. Destaca que “sem tentar adentrar no prédio onde a vítima reside, o paciente apenas deitou-se e dormiu na calçada”. Destaca que as condições pessoais do paciente são favoráveis para a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por qualquer das cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva e determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Decido. GILMAR LIMA, ora paciente, foi preso em flagrante em 19/1/2024, porque, valendo-se de convivência e relação íntima de afeto, teria descumprido medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira NEYMAR CONCEIÇÃO JESUS DE ABREU. A MM. Juiz de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 55064879 – págs. 57-59). Confira-se: (...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (proibição de aproximação e contato) no dia 31/12/2023, nos autos do processo n. 0776292-62.2023.8.07.0016. O autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brasília. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado (as informações indiciárias denotam que o autuado foi ao encontro da vítima em duas oportunidades distintas, nos dias 17 e 18/01/2024), o que exige a sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GILMAR LIMA, filho de MARIA DA GLORIA LIMA, nascido em 09/10/1978, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), pois a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa garantir a execução das medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima. Na espécie, ao requerer as medidas protetivas de urgência, a vítima narrou que conviveu maritalmente com o paciente por 04 meses e estavam separados há 4 dias. Disse que “GILMAR é autoritário, controlador e dominador. QUE ao longo do relacionamento foi agredida moralmente por GILMAR, contudo nunca registrou ocorrência policial em desfavor dele”. Destacou que o paciente não aceita o fim do relacionamento e, desde então, insiste em procurá-la. Relatou que “no dia 27.12.2023, por volta das 15h, após uma discussão, conseguiu colocar GILMAR para fora do apartamento dela, tendo ele retornado no dia 28.12.2023, às 04h pedindo para entrar. QUE nesta madrugada, a OFENDIDA permitiu a entrada dele; tendo ele permanecido no apartamento até as 14h; e depois novamente retirado do apartamento pela OFENDIDA. Ocorre que no dia 29.12.2023, por volta das 21h, GILMAR voltou no prédio da OFENDIDA, tentou subir e diante da negativa dela, ele se exaltou. QUE a OFENDIDA desceu para tentar conversar com GILMAR e na oportunidade, ele proferiu diversos xingamentos em desfavor dela, tendo ela se recordado dele ter dito: ‘SUA VAGABUNDA’, '’VOU QUEBRAR SEU CARRO AGORA'’. QUE diante da situação, a OFENDIDA disse que chamaria a polícia; e nesse momento, GILMAR deixou o local, dizendo: ‘SE EU QUISESSE TE MATAR, JÁ TERIA TE MATADO’” (ID 55064875 – pág. 2). Por ocasião da prisão em flagrante do paciente, perante a autoridade policial, a vítima relatou que, mesmo sabendo da existência de ordem judicial que lhe proibia de se aproximar dela, “nos dias 17 e 18/01/2024, na vigência das medidas protetivas, GILMAR foi até o prédio da declarante, mesmo sabendo que não poderia se aproximar dela. Que, no dia 17/01/2024, ao ver GILMAR, a declarante ordenou que ele fosse embora e ele obedeceu. Que, todavia, no dia 18/01/2024, GILMAR apareceu por volta de 22h53, dizendo que havia sido esfaqueado e fazendo algazarra próximo à portaria” (ID 55064879 – pág. 10). Pelo que se observa, a medida cautelar imposta anteriormente não foi suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da reiteração de atos de violência doméstica praticados pelo paciente. Convém salientar que o paciente insiste em descumprir ordem judicial que lhe impôs a obrigação de não se aproximar e de não manter contato com a vítima. A princípio, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida pela Juízo do NAC, a qual devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. A alegação no sentido de que o paciente, apesar de se aproximar da vítima e descumprir a medida protetiva de urgência, não tinha a intenção de agredir a vítima, a priori, não autoriza a concessão de medida liminar, porquanto a conduta do paciente causou temor na vítima, tanto que ela acionou a polícia militar e foi até a delegacia de polícia prestar declarações e representar criminalmente contra o paciente. A vítima acrescentou que “está com muito medo de GILMAR, pois ele não se conforma com o término e a declarante não sabe o que ele pode ser capaz de fazer. Que, além disso, GILMAR também sabe onde é o local de trabalho da declarante e ela teme que ele possa ir até lá perturbá-la” (ID 55064879 – pág. 10). Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Remanescem presentes, pois, os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ao MPDFT. I. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador